Tribunal: STF
Processo: HC 200266
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM FASE RECURSAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jarbas Quadros Andrigui e outro, advogados, em benefício de João Henrique Tigre, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.3.2021, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.798.276, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta que o paciente foi condenado às penas de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e de dez dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em razão de fato ocorrido em 13.5.2015.
    3. Em 28.11.2019, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação da defesa:
    “APELAÇÃO CRIME. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE FACE A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 32 DA LEI Nº 10.826/03. NÃO-ACOLHIMENTO. ENTREGA NÃO-ESPONTÂNEA. ABOLITIO CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO”.
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.
    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 20.5.2020.
    5. Foi interposto, no Superior Tribunal de Justiça, Agravo em Recurso Especial n. 1.798.276. Em 18.12.2020, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Superior Tribunal, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.798.276, pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
    6. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. 
    2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, pela aplicação da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. No agravo em recurso especial entretanto, não se trouxe nenhum precedente contemporâneo ou posterior à decisão agravada que demonstrasse estar o acórdão recorrido em desarmonia com a jurisprudência atual deste Tribunal Superior, tampouco se buscou evidenciar que os precedentes mencionados pela Corte de origem cuidariam de situação distinta do caso concreto. Na verdade, não houve menção a nenhum julgado desta Corte Superior nas razões do agravo. 
    3. Ausente a impugnação a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 
    4. "Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou à insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 1.708.623/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 
    5. Agravo regimental desprovido”.
    7. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO N. 137431/2021 PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.964/2019. INOVAÇÃO NA VIA ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO (PETIÇÃO N. 137.431/2021). 
    1. A Lei n. 13.964, conforme disposto em seu art. 20, teve sua vigência iniciada 30 (trinta) dias após a sua publicação, ocorrida em 24/12/2019. Portanto, na data em que houve a publicação do acórdão dos embargos de declaração opostos ao julgamento da apelação, ocorrida em 11/02/2020, já estava em vigor o art. 28-A do Código de Processo Penal, cuja aplicação é pretendida. No entanto, o Embargante não opôs novos embargos de declaração para que o Tribunal de origem se manifestasse sobre o pedido de formulação de acordo de não persecução penal, nos termos da novel legislação e, também sobre esse pedido, silenciou no recurso especial, no agravo em recurso especial, no agravo regimental e nos embargos de declaração, vindo a suscitá-lo tão-somente após a interposição desse último recurso, por meio de petição avulsa. Assim, a matéria constitui indevida inovação na via especial, o que não se admite, pela preclusão consumativa. 
    2. O Embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado que, fundamentadamente, manteve a decisão que não conhecera do agravo em recurso especial, o que não se confunde com existência de omissão ou contradição. Em verdade, o mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração. 
    3. Embargos de declaração rejeitados. Não conhecido pedido de remessa dos autos ao Ministério Público (Petição n. 137.431/2021)”.
    8. Contra esse julgado foi impetrado este habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando os impetrantes que o paciente “foi condenado em primeira e segunda instância pelo crime previsto no caput do artigo 12 da Lei 10.826/03, negando ao caso a aplicação do artigo 32 da Lei nº 10.826/03, a chamada abolitio criminis pelo argumento que a entrega dos artefatos bélicos deve ocorrer de forma espontânea, antes da ocorrência do flagrante e da apreensão destes”.
    Sustentam que “o Impetrante postulou em petição apartada por ser direito seu a imediata aplicação da Lei 13.964/19 através do artigo 28-a, a chamada lei de persecução penal, que teve sua vigência iniciada 01/2020, para que fosse possibilitado ao Impetrante acordar junto ao Ministério Público em relação a pena que lhe foi imposta, ainda que, o Impetrante não concorde conforme acima exposto”.
    Afirmam que a “Sexta Turma indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público por entender que se tratava de inovação processual por parte do Impetrante, alegando a chamada preclusão consumativa, fato que o Impetrante não concorda”.
    Argumentam que, “não havendo o transito em julgado da condenação imposta em primeiro e segundo grau, é plenamente viável a aplicação do artigo 28-A da Lei 13.964/19, de modo que a sua aplicabilidade deveria ter se dado de forma imediata (art. 2º do Código de Processo Penal)”.
    Enfatizam que, “ao manter uma condenação em desfavor do paciente sem antes lhe oferecer a aplicação de um instituto despenalizador ao qual ele tem direito, o órgão coator produziu uma decisão nula”.
    Defendem que, “não fosse pela aplicação imediata da lei processual, em se tratando o Pacote Anticrime de norma penal que atenua a situação do réu com caráter misto (tanto é de direito processual penal quanto de direito material), isso já seria bastante para determinar a aplicação do instituto do acordo de não persecução penal de forma retroativa, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, e art. 5º, XL, da Constituição Federal de 1988”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “16.- Assim, diante de tudo que fora exposto e confiante o elevado senso de justiça reinante nesta Colenda Corte, fiel cumpridora das leis, requer: 
    a) O deferimento da medida liminar declinada no item 12 da presente peça, determinando-se a suspensão dos efeitos da condenação proferida nos autos da ação penal e respectiva apelação criminal, bem como, do recurso especial e agravo de instrumento para recebimento do especial nº 1.798.276, atualmente em trâmite na 6ª Turma deste Tribunal Superior. 
    b) A notificação do órgão coator para prestar as informações de estilo. 
    c) A intervenção do órgão do Ministério Público. 
    d) A concessão da presente ordem de habeas corpus para o fim de anular a decisão proferida pela entidade coatora confirmada em desfavor do paciente nos autos do recurso especial nº 1.798.276, em trâmite na 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a observância pela corte de origem do procedimento previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)”.
    9. Em 30.3.2021, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça declarou “a incompetência do STJ para processar e julgar o presente writ” e determinou “seu imediato encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    10. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida.
    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal (ANPP) com relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida.
    Esta a ementa desse julgado:
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).
    12. Nesta fase inicial, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça parece harmonizar-se com essa orientação, pois a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor após a confirmação da condenação do paciente pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ausente, assim, verossimilhança nas alegações do impetrante, devendo a medida liminar ser indeferida.
    13. A matéria tratada nesta impetração foi afetada ao Plenário pelo Ministro Gilmar Mendes no Habeas Corpus n. 185.913. Na decisão pela qual afetada a impetração, o Ministro Relator delimitou os seguintes temas para debate deste Supremo Tribunal: 
    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?
    b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?”.
    14. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, com a complementação da instrução do pedido pelos esclarecimentos das instâncias antecedentes e com o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    15. Pelo exposto, sem prejuízo da análise mais detida no julgamento de mérito da presente impetração, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.
    16. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora